Tribunal: STF
Processo: AI 705546
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Decurso do prazo recursal de cinco dias (CPC,
   art. 557, § 1º). Intempestividade. 3. Recurso contra acórdão do
   Pleno do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 4. Agravo
   regimental não conhecido.